Tribunal: TJMT
Processo: 1029554-43.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029554-43.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FERNANDO ANJOLINO RUMANIA - CPF: 042.649.971-94 (ADVOGADO), VALDENICE ALVES ANJOLINO RUMANIA - CPF: 080.768.898-39 (AGRAVANTE), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (AGRAVADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AUTOS DE ORIGEM:

1011451-17.2024.8.11.0055

AGRAVANTE(S):

VALDENICE ALVES ANJOLINO RUMANIA

AGRAVADO(S):

UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMENTA
. DIREITO DA SAÚDE E DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM CONTRA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE.
PLANO COLETIVO
DA UNIMED COM O
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO.
RECISÃO UNILATERAL FIRMADA PELA AGRAVANTE.
TUTELA DE URGÊNCIA QUE BUSCA SUSPENDER A COBRANÇA DE REAJUSTE RETROATIVO
.
PEDIDO INDEFERIDO PELO JUÍZO
A QUO
.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto
por consumidora
contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender a cobrança de reajuste retroativo de plano de saúde coletivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em analisar se os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil para concessão da tutela de urgência — probabilidade do direito e perigo de dano — foram preenchidos, de modo a suspender a cobrança retroativa aplicada pela operadora do plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A agravante não comprovou, de forma inequívoca, a probabilidade do direito, uma vez que o reajuste anual e a cobrança retroativa estão expressamente previstos na cláusula 16.6 do contrato coletivo e são respaldados pelo art. 23 da Resolução Normativa ANS nº 565/2022
, além da tese fixada no Tema n.º 952 do Superior Tribunal de Justiça.

4.
Quanto ao
periculum in mora
, a própria agravante afirmou ter rescindido unilateralmente o contrato
com a operadora do Plano de Saúde e juntou prova documental
, inviabilizando a alegação de perigo de cancelamento do plano
e de
risco de danos irreparáveis à sua saúde.

5.
Deste modo, não restaram preenchidos os requisitos cumulativos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, justificando o indeferimento pelo Juízo a quo.

IV. DISPOSITIVO E TESES

6.
Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

“
A ausência de demonstração inequívoca da probabilidade do direito, especialmente em face da previsão contratual de reajuste anual e da cobrança retroativa estar respaldada pela Resolução Normativa ANS nº 565/2022, aliada à inexistência de perigo de dano irreparável em razão da rescisão unilateral do contrato efetivada pelo beneficiário, inviabiliza a concessão de tutela de urgência para suspensão da cobrança pela operadora do plano de saúde
.”

________

Dispositivo
s
relevante
s
citado
s
:
a
rt. 300 do Código de Processo Civil; Resolução Normativa ANS nº 565/2022, art. 23.

Jurisprudência relevante citada: Tema n.º
952 do Superior Tribunal de Justiça; STJ,
AgInt
no REsp n. 2.090.567/SP, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024
; TJ-MT,
1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL

interposto

por
VALDENICE ALVES ANJOLINO RUMANIA
, contra decisão interlocutória proferida (ID.
169008936
– autos de origem - PJE n.º
1011451-17.2024.8.11.0055
)
pelo Juízo da
3ª Vara Cível de Tangará da Serra
-MT que
,

na Ação de Procedimento Comum
movida em desfavor de
UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
in
deferiu
a tutela antecipada de urgência
para
suspender o reajuste aplicado
,
sob os seguintes fundamentos:

Trata-se de ação pelo procedimento comum ajuizada por Valdenice Alves
Anjolino
em desfavor de Unimed Vale do Sepotuba - Cooperativa de Trabalho
Medico
, ambos qualificados.

Alega a parte autora, em síntese, que é professora aposentada e associada do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP.

Conta que é beneficiária da empresa requerida, desde 01/01/2000, através do plano de saúde empresarial firmado entre a requerida e o sindicato dos trabalhadores no ensino público de mato grosso – SINTEP-MT
- Subsede de Tangará da Serra, registrada sob o cartão de beneficiário n.º 0.531.601200107700-2.

Descreve que recebeu uma informação, encaminhada pelo SINTEP, que o contrato de plano de saúde não seria renovado e que os 117 (cento e dezessete) usuários do grupo em questão seriam
desvinculados do plano de saúde, notificação esta que foi encaminhada na data de 31/01/2024.

Assim, alega que os professores realizaram uma reunião formal na
sub-sede
do SINTEP, oportunidade que se fizeram presentes alguns representantes da requerida, momento esse que comunicaram aos beneficiários do plano em questão que a UNIMED Vale do Sepotuba já não teria mais nenhuma intenção na renovação de um contrato coletivo com os referidos professores,
por
tratarem-se
de grupo já composto por pessoas de idade avançada, logo, com alta sinistralidade para o plano.

Outrossim, informa que o SINTEP ajuizou demanda judicial de n.º 1004884- 67.2024.8.11.0055 que tramita perante essa vara cível, pugnando pela manutenção do plano de saúde de seus filiados, qual foi deferida a tutela de urgência determinando que a operadora do plano de saúde mantivesse hígido o contrato.

Diz a parte autora que foi comunicada por terceiros de que haveria uma cobrança retroativa para todos os beneficiários supostamente relativa a reajusto de mensalidade, que segundo a Unimed deveria ter ocorrido em dezembro de 2023 e que, por isso, fariam a cobrança dos supostos vencimentos desde então.

Aduz que a pagou entre dezembro de 2023 e maio de 2024 o valor de R$ 2.403,22 (dois mil quatrocentos e três reais e vinte e dois reais) e passaria a pagar de julho de 2024 em diante o importe de R$ 4.470,96 (quatro mil quatrocentos e setenta reais e noventa e seis centavos) + R$ 172,43 (cento e setenta e dois reais e quarenta e três centavos) de aditivos contratuais. Ensejando um aumento de R$ 2.240,17 (Dois mil duzentos e quarenta reais e dezessete centavos).

Além disso, relata que no mesmo boleto de cobrança, teria que arcar também com o pagamento de um reajuste retroativo a dezembro/2023 (12/2023 a 05/2024), cujos pagamentos foram lançados em 6 (seis) prestações de R$ 2.067,74 (dois mil e sessenta e sete reais e setenta e quatro centavos) com vencimento entre junho e novembro de 2024.

Assim, diante do exposto, pugna a parte autora pela concessão da tutela de urgência, para a
empresa requerida se abstenha de praticar qualquer ato cobrança à autora até o final da demanda com relação à cobrança de reajuste retroativo de tabela mensal de plano de saúde, sob pena de multa diária em caso de descumprimento.

Por fim, querer a indenização por danos morais, além da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova e que seja concedida a gratuidade da justiça.

É o necessário à análise e decisão.

Inicialmente, concedo à parte Requerente os benefícios da justiça gratuita, nos moldes ditados pela Lei n.º 1.060/50 e art. 98 e seguintes do CPC, podendo esta decisão ser revista a qualquer tempo em caso de alteração da sua situação. Pois bem. As tutelas em si, sofreram diversas alterações e inovações trazidas pelo Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015).

Uma dessas modificações se trata da tutela provisória, que compreende a tutela de urgência, regulada nos artigos 300 a 310, e a tutela de evidência, disciplinada no artigo 311, ambos do Novo Código de Processo Civil.

Por sua vez, a tutela de urgência, pela sua natureza jurídica, classifica-se em tutela cautelar ou tutela antecipada (satisfativa), sendo possível o seu requerimento em procedimento autônomo ou em caráter incidental.

O art. 300 do Código de Processo Civil disciplina dois pressupostos para a concessão da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), consubstanciado na probabilidade do direito, perigo de dano (satisfativa) e no risco ao resultado útil do processo (assecuratório). Segundo o ensinamento de Cassio
Scarpinella
Bueno:

“A concessão da Tutela Provisória de Urgência pressupõe: a) probabilidade do direito e b) perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo (art. 300, caput). O magistrado pode exigir prestação de caução dos danos a serem suportados pelo requerido, ressalvada, expressamente, a situação do hipossuficiente economicamente (art. 300, § 1º)”. (BUENO, Cassio
Scarpinella
. Novo Código de Processo Civil Anotado. São Paulo: Saraiva, 2015. p.24).

Portanto, consoante se extrai do artigo 300 do Código de Processo Civil, os requisitos para a concessão da tutela de urgência, são: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

In
casu
, verifico que a autora é beneficiaria do plano de saúde
Uniplus
Vale Empresarial Nacional, número 531.6012, conforme juntado aos ids 168983779 e 168983777.

Ademais, a controvérsia sobre o reajuste cobrado pela requerida, resta evidenciada pelos documentos de
id ́s
. 168985991 e 168983790, visto que o valor atual da mensalidade é de R$ 4.471,96 (quatro mil quatrocentos e setenta e um real e noventa e seis centavos) sendo que o valor de R$ 2.067,74 (dois mil e sessenta e sete reais e setenta e quatro reais) se refere ao reajuste retroativo, além disso, a quantia de R$ 172,43 (cento e setenta e dois reais e quarenta e três centavos) decorre de aditivos contratuais
.

Contudo, nesse momento é preciso levar em consideração que os contratos de saúde coletivo são regidos pelas cláusulas do contrato firmado entre as partes, sendo que o valor da mensalidade é estabelecido por meio dos parâmetros do grupo atendido pelos serviços, cabendo reajustes tanto pela mudança de faixa etária, pela sinistralidade do contrato
e também
pela inflação monetária dos serviços médicos (destaco que não se trata de mera inflação monetária).

Nesse sentido, conforme o contrato
(id168983777, fls. 15
), especificamente na sua
cláusula 16.6
, esta prevê que os preços ora pactuados serão reajustados anualmente, após 12 (doze) meses da data do início do contrato, conforme legislação vigente, observando-se ainda o aumento dos custos médicos e hospitalares, em especial a Tabela de Honorários Médicos - TAMB – Tabelas dos Hospitais de Tangará da Serra, ou ainda, a utilização excessiva de serviços, que comprometam a estabilidade econômica financeira do contrato, conforme a seguir:

[...]

Assim, no contrato firmado entre as partes há cláusulas prevendo que o valor da mensalidade poderia sofrer reajustes legais e contratuais.

Outrossim, em análise à
Resolução Normativa ANS nº 565, de 16 de dezembro de 2022
, que dispõe sobre os critérios para aplicação de reajustes, é possível
verificar que
é permitido a operadora aplicar o reajuste contratual no período que compreende a data de aniversário do contrato e os doze meses posteriores, conforme artigo 23, sendo que a referida resolução também prevê quanto à cobrança retroativa, vejamos:

Art. 23. A operadora poderá aplicar o reajuste contratual no período que compreende a data de aniversário do contrato e os doze meses posteriores. § 1º
Será permitida cobrança retroativa, a ser diluída proporcionalmente pelo mesmo número de meses após a data de aniversário do contrato
. § 2º No boleto de cobrança referente ao mês da aplicação do reajuste se observará o disposto no art. 22 desta Resolução, devendo ser informado, em caso de cobrança retroativa, a manutenção da data de aniversário do
contrato, bem como a forma de cobrança. § 3º Enquanto durar a cobrança retroativa deverá constar do boleto de cobrança a indicação do valor referente à parcela diluída.

Esclareço que no documento juntado ao id 168985993 a parte requerida deixa claro que o contrato completou mais um ano no mês de dezembro de 2023, ou seja, o mês de aniversário do contrato é dezembro.

Isso significa que a partir dessa data a operadora poderá aplicar o reajuste contratual, sendo que poderá também efetuar a cobrança retroativa, desde que respeitada a Resolução Normativa ANS nº 565.

Assim, com a devida vênia, apesar da tutela de urgência ter sido deferida em Ação Civil Pública, deve a parte autora suportar os reajustes contratuais, isso porque não vejo nenhuma prova pré-constituída da ilegalidade destes, devendo ser destacado que na decisão liminar da ACP foi assegurada apenas a manutenção do plano e não a impossibilidade de incidência de reajustes, sendo oportuno transcrever o dispositivo da decisão:

“Ante o exposto, defiro a tutela de urgência postulada para determinar que a requerida UNIMED VALE DO SEPOTUBA mantenha o contrato de plano de saúde n.º 531.6012 firmados junto ao Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP/MT – Subsede de Tangará da Serra a todos os seus beneficiários, em idênticos parâmetros, sob pena de multa diária no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), limitada por agora a R$ 100.000,00 (cem mil reais).”

Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência postulada, ante a ausência dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

Remetam-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos para agendamento de audiência de conciliação, sendo que após designação da data, deverão as partes comparecerem
.

[...] [grifos nossos e do original]

Em
sua minuta recursal (ID
168983772
)
,
a agravante sustenta as seguintes teses:

Violação à boa-fé objetiva,
vedação ao enriquecimento sem causa
e v
iolação ao direito à informação

A tutela de urgência recursal foi
indeferida, nos termos da decisão de ID
247395174 proferida por este Relator.

A a
gravada
, por sua vez, apresenta contra
minuta (ID 2523
54684) na qual rebate as alegações da agravante.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem (
Decisão
-
34499016
), e preparo
isento
,
uma vez que foi deferida a gratuidade da justiça pelo Juízo a quo,
nos termos da certidão de ID
246543695
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AUTOS DE ORIGEM:
1011451-17.2024.8.11.0055

AGRAVANTE(S):
VALDENICE ALVES ANJOLINO RUMANIA

AGRAVADO(S):

UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Tangará da Serra -MT
que, na
Ação de Procedimento Comum movida em desfavor
da Operadora de Plano de Saúde ora agravada,
indeferiu a tutela antecipada de urgência
que pretendia suspender
a cobrança
de reajustes retroativo
s
de tabela mensal do respectivo plano
até o final da demanda.

Em síntese, o Juízo
a quo
indeferiu o pedido ao entender que os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil não estavam presentes.

Destacou
que os contratos coletivos de planos de saúde permitem reajustes conforme cláusulas pactuadas, baseadas em sinistralidade, faixa etária e inflação de custos médicos
e,
no caso, a possibilidade
também
consta na cláusula 16.6
da avença
.

Ressaltou, ainda, que
os reajuste e
inclusive
a
cobrança retroativa

se respaldam
na previsão do
art. 23 da Resolução Normativa ANS nº 565/2022
.

Asseverou,
também
,

que
a decisão liminar obtida na Ação Civil Pública
n.º 1004884-67.2024.8.11.0055
,

movida
pelo Sindicato dos Trabalhadores
no Ensino Público
(SINTEP), assegurou
apenas a manutenção do plano e não a impossibilidade de incidência de reajustes
.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pela agravante.

1.
Violação à boa-fé objetiva, vedação ao enriquecimento sem causa
e violação ao direito à informação

A agravante sustenta que
a
o
peradora agravada violou
o princípio da boa-fé objetiva previsto no art. 422 do Código Civil e no art. 4º, III, do Código de Defesa do Consumidor, pois não informou, previamente
, sobre o reajuste de 86,04% e sua aplicação retroativa.

Assevera que essa omissão
compromete a expectativa legítima da consumidora e demonstra falta de observância do dever de não surpreender a outra parte.

Além disso,
argumenta pela aplicação da “teoria da
supressio
”, pois, ao deixar de aplicar o reajuste em dezembro de 2023, a operadora
, ora agravada,
criou uma expectativa legítima de que o direito ao reajuste não seria exercido.

Ademais, sustenta a incidência da “teoria da
surrectio
”, uma vez que, posteriormente, a operadora tentou ressuscitar
indevidamente
esse direito com a cobrança retroativa de valores referentes a seis meses, em violação à segurança jurídica e à boa-fé objetiva.

Aduz, ainda, a
violação ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, previsto no art. 884 do Código Civil, pois a cobrança retroativa de serviços já prestados e pagos configura vantagem indevida.

Assevera que o reajuste aplicado retroativamente resulta em desproporcionalidade e quebra do equilíbrio contratual.

Argumenta que a cobrança impõe um custo ao consumidor que excede em muito qualquer justificativa razoável, enriquecendo a operadora de forma indevida.

Outrossim, argumenta que a operadora violou o direito à informação previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, pois
não forneceu informações claras e
prévias sobre o reajuste.

Sustenta que a falta de comunicação comprometeu o direito da consumidora de planejar suas finanças e decidir sobre a continuidade do contrato.

Destaca que
o art. 46 do Código de Defesa do Consumidor reforça que contratos de consumo só obrigam o consumidor quando há prévia ciência de seus termos, o que não ocorreu no caso.

Alega ainda, que houve violação aos princípios da não-surpresa e da segurança jurídica, pois
a cobrança retroativa foi imposta unilateralmente, alterando o contrato de forma inesperada e, desse modo, isso fere os princípios da previsibilidade e da estabilidade nas relações de consumo.

Sustenta, também,
que a consumidora/agravante foi forçada a gastar tempo e energia para lidar com uma situação gerada pela operadora, configurando “desvio produtivo”, como reconhecido pelo S
uperior Tribunal de Justiça
(REsp 1.737.412/SE).

Quanto ao
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, aduz que a inadimplência poderá levar à rescisão do contrato, privando-a do acesso ao plano de saúde.

Ademais, argumenta que o pagamento da nova mensalidade e dos valores retroativos comprometeria toda a renda da agravante, inviabilizando outras despesas essenciais como alimentação, moradia e medicamentos.

Ressalta que tal situação viola o princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado no art. 1º, III, da CF/88.

Sustenta, ainda, que
a impossibilidade de quitar os valores retroativos expõe a agravante ao risco de negativação de seu nome, agravando sua situação financeira.

Alega, também, que a insegurança quanto à manutenção do plano e a pressão financeira causam estresse e ansiedade, prejudicando a saúde mental da consumidora.

Assevera
, porém,
que
t
eve que sair do plano pela falta de condições financeiras de arcar com as mensalidades
reajustadas cumuladas com a cobrança retroativa.

A operadora agravada, por sua vez,
argumenta que o reajuste de 86,04%
decorreu d
o aumento substancial da sinistralidade do contrato coletivo.

Alegou que o crescimento nos custos assistenciais e na utilização dos serviços médicos pelos beneficiários exigiu a aplicação do reajuste, conforme os cálculos atuariais.

Nesse sentido, explicou que o percentual de reajuste foi embasado em parecer técnico realizado por consultorias especializadas em cálculo atuarial, demonstrando que o percentual é necessário para manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, tendo sido observados os critérios técnicos e atuariais reconhecidos pelo mercado.

Assevera que deve ser reconhecida a diferença entre contratos coletivos de plano de saúde e individuais, pois os coletivos não estão subordinados aos índices regulatórios da ANS, os quais são aplicáveis exclusivamente aos contratos individuais e familiares.

Assim, aduz que os reajustes para contratos coletivos são regulados por livre negociação entre as partes, conforme normativas da ANS.

Destaca que a cláusula 16.6 do contrato prevê a possibilidade de aplicação de reajustes anuais com base em sinistralidade, inflação médica e demais fatores que impactem os custos assistenciais, reajustes imprescindíveis para a continuidade da prestação dos serviços.

Além disso, ressalta que o art. 23 da Resolução ANS nº 565/2022 autoriza a cobrança retroativa de reajustes aplicados tardiamente, desde que proporcional ao período em atraso.

No caso,
explica que
a retroatividade abrange os meses de dezembro de 2023 a maio de 2024, sendo devidamente parcelada em seis prestações para mitigar o impacto financeiro ao consumidor.

A operadora também ressalta que a aplicação retroativa do reajuste é prática regular e amplamente aceita em contratos coletivos de saúde, especialmente em casos de atraso na aprovação de cálculos atuariais.

Além disso, a operadora sustenta os beneficiários foram informados sobre o reajuste e sua aplicação retroativa por meio de comunicados enviados anteriormente à cobrança.

Destaca que inexiste abuso, pois todos os beneficiários do contrato coletivo
foram submetidos ao mesmo percentual de reajuste, assegurando o tratamento isonômico e ausência de discriminação entre as partes.

Argumenta que contratos de plano de saúde possuem natureza de trato sucessivo, com previsão de reajustes periódicos para manutenção do equilíbrio contratual.

Aduz que, sem esses reajustes, a operadora não conseguiria arcar com os custos crescentes dos serviços assistenciais.

Além disso, a operadora rebate a alegação de “
supressio
” ao afirmar que o reajuste tardio foi aplicado em período de seis meses, prazo que não caracteriza renúncia ao direito.

Quanto à boa-fé objetiva e segurança jurídica, assevera que
todas as medidas adotadas — reajuste, cobrança retroativa e parcelamento — foram previamente comunicadas e fundamentadas, respeitando os princípios da boa-fé e da segurança jurídica.

Sustenta, também, que não há prática abusiva ou enriquecimento sem causa na cobrança retroativa, pois os valores correspondem a custos assistenciais efetivamente incorridos.

Pois bem
.
Inicialmente, assevera-se que
, sob pena de supressão de instância,
a análise
deste
agravo de instrumento
se restringe
ao acerto, ou desacerto, d
a decisão
do Juízo de Primeira Instância
que indeferiu o pedido de tutela de urgência
pela qual a agravante pleiteia:

[...]

a)
Suspender imediatamente a
cobrança
do reajuste retroativo a dezembro de 2023
;

b)
Determinar que a Agravada se abstenha de realizar qualquer
cobrança
retroativa relacionada ao reajuste em questão
; e

c) Fixar multa diária de R$ 1.000,00 em caso de descumprimento da
decisão.
[...]
(ID 246500682, p. 15) [grifo nosso]

Isso
sem descurar do caráter de cognição não exauriente que impera nesta fase processual.

Assim, i
mpende salientar que
,
para justificar o deferimento do
s supracitados pedidos
, é imprescindível que a parte demonstre a existência de perigo de dano, e que o prejuízo será irreversível ou de improvável recomposição caso não seja antecipada a tutela vindicada. Além, é claro, da probabilidade do direito (art. 300 do CPC).

Do exame das peças e argumentos,
não
visualizo elementos suficientes a ensejar a concessão
dos pedidos recursais pretendidos
, máxime porque,
não
se observa, de pronto, demonstração inequívoca d
a

probabilidade do direito
e do
periculum in mora
, conforme será explanado a seguir
.

No que tange à probabilidade do direito
, a
controvérsia cinge, portanto, quanto
viabilidade e legalidade do reajuste
praticado pela agrava
da
.

Ocorre que, s
obre o tema, o
Superior Tribunal de Justiça decidiu que não é abusiva a cláusula que prevê a possibilidade de reajuste anual do plano de saúde, cabendo ao magistrado a análise de cada caso
, nos termos d
a tese firmada no
Tema Repetitivo n.º 952 do Superior Tribunal de Justiça:

Tema n.º 952
: “
O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que
(i) haja previsão contratual, (
ii
) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (
iii
) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.”

[grifo nosso]

No mesmo sentido, cita-se:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DOS ÍNDICES APLICADOS. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. REANÁLISE DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. AUMENTO POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. PERCENTUAL A SER DEFINIDO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMAS REPETITIVOS N. 952 E 1.016 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Controvérsia acerca da validade dos reajustes por sinistralidade e por faixa etária.

2. "
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não é abusiva a cláusula que prevê a possibilidade de reajuste do plano de saúde, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade, cabendo ao magistrado a respectiva análise, no caso concreto, do caráter abusivo do
reajuste efetivamente aplicado
.

Precedentes" (
AgInt
no
AREsp
n. 2.043.624/SP, relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 8/8/2022,
DJe
de 26/8/2022).

3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual, ou incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

4. No caso, o Tribunal de origem concluiu pelo abuso do índice aplicado. Alterar esse entendimento demandaria o reexame de matéria fática, o que é vedado em recurso especial.

5.
O reajuste de mensalidade de plano de saúde fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que "(i) haja previsão contratual, (
ii
) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (
iii
) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso
" (Tema repetitivo n. 952/STJ. REsp n. 1.568.244/RJ, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
DJe
19/12/2016, c/c Tema Repetitivo n. 1.016/STJ. REsp n. 1.715.798/RS, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, julgado em 23/3/2022,
DJe
de 8/4/2022).

6. Nos mencionados repetitivos, também ficou definido que: "Se for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2º, do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença".

7. No caso, a Corte local determinou a apuração de novo índice na fase de liquidação de sentença, mediante cálculos atuariais, entendimento que está em harmonia com a tese repetitiva.

8. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no REsp n. 2.090.567/SP, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024,
DJe
de 29/2/2024)
[grifo nosso]

Assim, verifica-se
que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou orientação no sentido de que
o reajuste de mensalidade de plano de saúde fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que
"(i) haja previsão contratual, (
ii
) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (
iii
) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea
, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso
.
”

Ademais,
há
contradição na causa de pedir da agravante
quanto ao

periculum in mora
,
pois apesar de sustentar que a cobrança poderá resultar em inadimplência e cancelamento do plano, a própria recorrente
asseverou
, em sua peça recursal,
que
rescindiu unilateralmente o contrato
com a operadora agravada
, conforme cita-se:

[...]

Bem assim, não tendo a ré disponibilizado outro plano semelhante à autora, ela
teve que sair do plano
, justamente pela falta de condição de arcar com os pagamentos das mensalidades com o reajuste
e com a cobrança retroativa
.

(ID
246500682, p. 05) [grifo
do original
]

E para comprovar o referido cancelamento, a própria agravante juntou aos autos
o formulário de exclusão do Plano com o pedido de cancelamento
(ID
246503680)
,
datado de 06/08/2024,
assinado pela
agravante e pelo Presidente do SINTEP,
e juntado à petição do Agravo de Instrumento
.

Assim, ao menos
neste momento processual,
em cognição não exauriente,

não é possível
apurar a
ocorrência de abuso no
reajuste
e cobrança retroativ
a
,
ou o
periculum in mora
sustentado pela agravante, requisitos cumulativos para a concessão da tutela de urgência, indeferida pela decisão objurgada, nos termos do
art. 300 do Código de Processo Civil
.

Sobre o tema, assim entende a jurisprudência caseira:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(
TJ-MT,
1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024)

Diante do exposto, conheço do recurso
, ratifico o indeferimento da liminar recursal
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão interlocutória agravada na íntegra.

Sem majoração dos honorários de sucumbência, pois não foram arbitrados na decisão recorrida, sob a inteligência do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024